Tribunal: TJES
Processo: 5002620-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002620-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MANOEL VENANCIO FALCAO e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança dos agentes financeiros, haja vista que o beneficiário do pagamento é pessoa completamente diversa da empresa vendedora.

O caso é de nítida culpa exclusiva do consumidor, que infelizmente for a enganado por um falsário e levado a depositar valores em uma conta bancária, não recebendo o produto que teria adquirido, sem qualquer participação ativa ou omissiva das instituições financeiras.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002620-91.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO C6 S.A

RECORRIDO: MANOEL VENÂNCIO FALCAO e outros.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA VIA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por Manoel Venancio Falcão, em face de Saldão Center, PAGSEGURO INTERNET LTDA e BANCO C6 S.A. Narra o autor, em síntese, que adquiriu três aparelhos de celular no site do requerido Saldão Center, tendo efetuado o pagamento dos boletos gerados na compra. Contudo, após o pagamento, os produtos não foram entregues e não encontrou mais o endereço eletrônico em que a compra foi efetuada.

Diante da ausência de indicação do requerido Saldão Center, foi determinada a sua exclusão do polo passivo através do Despacho de ID. 2874606.

Em sede de contestação (ID. 2874528), o requerido Banco C6 S.A suscitou sua ilegitimidade passiva, ausência de demonstração da responsabilidade da instituição financeira, inexistência de danos a serem indenizados e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Por sua vez, o requerido PAGSEGURO INTERNET LTDA também apresentou contestação (ID. 2874608), e na ocasião alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva e ausência de prova mínima. No mérito, aduziu a ausência de responsabilidade, inocorrência de danos morais, impossibilidade da restituição dos valores e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2874624), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, quanto as obrigações de fazer requeridas pela parte Autora, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo procedente o pedido autoral e em consequência condeno a Requerida BANCO C6 S.A. no pagamento de indenização por danos materiais a parte Autora, consistente na restituição dos valores de R$ 1.103,00 (mil centro e três reais) com correção monetária desde 14/12/2020 e R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais) com correção monetária desde 17/12/2020, ambos com juros a partir da citação, bem como por danos morais à parte Autora no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada Autor, com correção monetária e juros a partir da presente data.

Julgo improcedente os pedidos autorais em face da PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Irresignado, o requerido Banco C6 S.A interpôs recurso inominado (ID. 2874630). Em suas razões, alega que não possui qualquer ingerência sobre os fatos narrados, inexistindo relação entre a instituição financeira e o autor. Portanto, sustenta a ausência de responsabilidade no caso, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta do banco e os fatos. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 2874637.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito à reparação pela compra de produtos no endereço eletrônico Saldão Center, os quais, mesmo após pagamento, não foram entregues. Verifica-se que a pretensão autoral é de recebimento dos valores pagos na compra dos produtos e indenização por danos morais.

Observa-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Impende destacar que aqui não se discute a responsabilidade do réu pela fraude de terceiros ao realizar vendas e não entregar os produtos, mas sim, a adequação e segurança dos serviços bancários prestados, especificamente o de emissão de boletos em favor destes falsos fornecedores.

Resta evidenciado a falha na prestação do serviço por parte do ré/recorrente, consubstanciada no dever de indenizar a autora pelos danos sofridos, uma vez que não se cercou de meios que visam dar segurança na prestação de seus serviços.

Como bem evidenciou o juízo singular:

Ora a parte Requerida permitiu que algum falsário abrisse uma conta e a utilizasse para perpetrar fraudes em face de terceiros consumidores.

De fato, a parte Requerida deixou de fornecer a segurança adequada nas operações que disponibiliza a seus clientes e terceiros que usam seus boletos, ao aceitar o pagamento de um boleto que, em tese, não emitiu, não conferiu os dados do referido boleto, e não verificou se o mesmo estava registrado na Nova Plataforma de Cobrança.

Além disso, cabia a parte Requerida maior diligência e zelo na sua prestação de serviços, visto que não é comum que pessoa físicas recebam pagamentos por boletos, bem como que a movimentação bancária desse tipo de conta foge das movimentações bancárias comuns.

Ressalto que a fraude somente foi possível de ser perpetrada devido a existência do sistema bancário, sendo por meio dele que o fraudador obtém a vantagem ilícita, com o pagamento. Ainda que não tenha a parte Requerida por meio de seus serviços disponibilizados qualquer possibilidade para alteração dos dados do boleto, conforme alega, existe a questão de que o recebimento da vantagem ilícita somente é possível por meio do serviço das instituições financeiras.

A responsabilidade objetiva da parte Ré só pode ser excluída totalmente se a culpa do consumidor for exclusiva, o que no caso não é, pois sem o serviço da instituição financeira usada em fraude pelo terceiro não teria ocorrido o dano ao consumidor. A contribuição da vítima nestes casos apenas leva a diminuição da quantificação e extensão do dano moral, não sendo possível se reconhecer culpa exclusiva de terceiro.

Note-se que o presente caso retrata hipótese de risco inerente à atividade bancária na relação consumerista, não havendo culpa do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC).

Sobre a temática, há súmula 479 do STJ que versa no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo a quo e declaro dano material e moral caracterizado visto que a falta de segurança e cuidado da recorrente para com os seus clientes não pode ser comparada a um mero aborrecimento cotidiano.

Por isso, acertadamente a sentença resolveu pela devolução das transações bancárias contestadas na lide, a título de danos materiais.

E quanto ao dano moral nos termos da condenação do juízo singular verifico que o valor arbitrado (R$ 1.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Ré, bem como com a extensão dos danos experimentados pela autora e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

No caso em apreço, entendo pela manutenção do julgado singular por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/95, Art. 55)
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.